Tribunal: TJDFT
Processo: 0747094-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PARÂMETROS. METODOLOGIA. CORRETOS. VALOR. INCOERÊNCIA. INEXISTENTE. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.

1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1. No caso específico dos autos, não foram demonstrados os elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que não configurada a impenhorabilidade do imóvel penhorado nem a necessidade de nova produção de prova pericial. Agravo Interno não provido.

2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3. No caso em análise, não restou comprovado que os agravantes residem no imóvel penhorado, tendo em vista que o bem estaria alugado a terceiro que como não identificado como familiar.

4. Não houve a configuração de qualquer das hipóteses legais que justificasse a necessidade de nova avaliação nem produção de prova pericial, dado que não foi apresentada outra avaliação ou prova demonstrando incoerência no valor arbitrado nem apontamento de qualquer erro na avaliação ou dolo do avaliador, sendo inconcebível a desconstituição do laudo.

5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.